Tribunal: STF
Processo: AI 396370
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL QUE AUTORIZA A SUA ADMISSÃO. AUSÊNCIA. MAGISTÉRIO.
Contagem de tempo de serviço para aposentadoria especial prevista no
 art. 40, III, b, da CF.
I. - Não há viabilidade para o
processamento do recurso extraordinário, se não é indicado, com
precisão, o dispositivo constitucional - artigo, inciso e alínea -
que o autorize. Precedentes.
II. - Contagem do tempo de serviço em
que o professor esteve afastado de suas funções. Impossibilidade.
Precedentes da Corte.
III. - Agravo não provido.